Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705808-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Wilson Mendes da Silva Agravada: Oi Móvel S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Mendes da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0749020-75.2022.8.07.0001. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 43890363). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência aludida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator